Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712353-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHAEL RESENDE DA SILVA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator